Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720232-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA VIEIRA AGRAVADO: WESLEY HOLANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ANA CRISTINA VIEIRA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 233.432.393), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos da ação no 0719234-60.2021.8.07.0020, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, movida pela ora agravante em desfavor de WESLEY HOLANDA DA SILVA, ora agravado. Recebido o presente recurso, foi proferida a decisão inaugural (Id. 72.489.480) que, diante da ausência de pedido relativo a concessão de efeito suspensivo, tão somente determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões; que, por sua vez, foram apresentadas no Id. 73.267.431. Antes do julgamento deste Agravo de Instrumento, sobreveio a r. sentença (Id. 251.362.104) proferida, pelo juízo de origem, nos autos principais (0719234-60.2021.8.07.0020), que extinguiu o elencado feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação na fase de cumprimento de sentença, na qual a parte executada promoveu o cumprimento integral das obrigações perseguidas, conforme delimitado pela decisão de ID 249155687. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Águas Claras/DF, 26 de setembro de 2025 12:55:16. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito” A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do Agravo de Instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Eventualmente, a parte interessada pode porventura buscar os meios próprios para deduzir sua eventual insatisfação remanescente, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do Agravo de Instrumento; mormente diante da ausência da necessidade de se conferir efeitos ultrativos ao presente recurso. Cito precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...). 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1.582.032/DF, 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016).”. Grifei. Desta forma, resta caracterizado que a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o disposto no art. 932, Inciso III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do presente Agravo de Instrumento, em virtude da perda do objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 28 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora